Tribunal: TJDFT
Processo: 0701078-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701078-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ENI GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0735964-09.2021.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por ENI GONÇALVES, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante, para o fim de suspender os descontos relativos a ressarcimento ao erário de valores indevidamente percebidos a título de pensão por morte. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – ENI GONÇALVES pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato que lhe impôs o ressarcimento de valores ao erário. Segundo o exposto na inicial, a autora é pensionista do servidor Antonio José da Silva, que integrava os quadros da Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF. Diz que em agosto de 2021 foi notificada pela PCDF no processo 00052-00018816/2021-90, para tomar ciência de que foi deferido o pagamento de pensão por morte a uma filha do servidor, SILVANA DO NASCIMENTO SILVA (decisão tomada no processo administrativo 00052-00019494/2019-81), bem como a necessidade de restituição de valores ao erário, em razão da revisão do valor da pensão recebida pela autora. Argumenta que só teve conhecimento da revisão da pensão quando notificada no processo 00052-00018816/2021-90, sendo que não foi notificada no processo administrativo que deferiu o pagamento da pensão à filha. Com isso, em abril de 2021 sua pensão foi reduzida, em razão da inclusão de SILVANA como pensionista. Observa que a notificação foi recebida somente em agosto de 2021. Chegou a interpor recurso administrativo, sem sucesso. Aponta nulidade do processo administrativo 00052-00019494/2019-81, pois não foi notificada para participar do feito, no qual tinha interesse pelo risco de redução de sua pensão. Argumenta que deve ser preservada a ampla defesa e contraditório nos processos administrativos que possam gerar restrição de direito em geral. Sustenta que não cabe a restituição ao erário dos valores recebidos a maior em razão da revisão do valor da pensão, pois recebeu de boa fé. Assevera que não tinha conhecimento do pedido de pensão formulado por SILVANA. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. Inicialmente, cumpre destacar que o servidor público era integrante da Polícia Civil Distrito Federal, cujas carreiras são regidas pela Lei 8112/1990. Com efeito, de acordo com o art. 21, XIV, da CF, compete à União organizar e manter a polícia civil do Distrito Federal, razão pela qual o regime jurídico dos servidores da corporação é instituído pelo ente federal. Além disso, o art. 62 da Lei 4878/1965 determina expressamente que se aplicam aos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF as regras que regem os servidores públicos civis da União. Assim, cumpre definir desde logo que o regime jurídico a ser aplicado ao servidor integrante da PCDF é a Lei 8112/1990, e não o de leis locais, que se dirigem apenas aos servidores integrantes da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal. Nesse sentido é a jurisprudência do egrégio TJDFT: ‘Administrativo. Licença-prêmio não gozada. Conversão em pecúnia. 1 - Aplica-se aos policiais civis do Distrito Federal o regime jurídico dos servidores públicos da União, previsto na L. 8.112/90, por força do disposto no art. 62 da L. 4.878/65. (...)’ (Acórdão n.835636, 20110112332067APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/11/2014, Publicado no DJE: 02/12/2014. Pág.: 409) ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE A POLÍCIA CIVIL DO DF. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL APOSENTADO. REGIME JURÍDICO DA LEI No 8.112/90. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PERÍODO AQUISITIVO ANTERIOR A 15/10/96. LEI No 9.527/97. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Compete à União, com exclusividade, legislar sobre a organização da Polícia Civil do Distrito Federal, nos termos do artigo 21, inciso XIV, da Constituição da República. 2 - Aplica-se o regime jurídico da Lei no 8.112/90 aos membros da Polícia Civil do Distrito Federal, não cabendo invocar exceção contra a Lei no 9.527/97, que extinguiu a conversão em pecúnia de licença-prêmio e passou a tratar referido benefício como licença capacitação. (...)’ (Acórdão n.817648, 20130110303807APC, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/09/2014, Publicado no DJE: 12/09/2014. Pág.: 76) ‘MANDADO DE SEGURANÇA – CONVERSÃO DE LICENÇA EM PECÚNIA – POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – REGIME JURÍDICO DEFINIDO POR LEI DE INICIATIVA DA UNIÃO (CF/88 21 XIV) – APLICAÇÃO DA LEI 8.112/90 E SUAS ULTERIORES ALTERAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA LICENÇA CAPACITAÇÃO EM PECÚNIA. 1. É competência da União legislar sobre a organização e a manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal, conforme previsão do art. 21, XIV da CF/88. Precedentes do STJ. 2. A Lei Federal n. 9.527/97 alterou a redação do art. 87 da Lei n. 8.112/90 e substituiu a licença prêmio assiduidade pela licença capacitação. 3. É aplicável ao Policial Civil do Distrito Federal a Lei n. 8.112/90 com suas ulteriores alterações, independentemente de lei distrital encampando essas alterações. (...)’ (Acórdão n.832560, 20120111731648APO, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/11/2014, Publicado no DJE: 19/11/2014. Pág.: 279) Prosseguindo, o servidor Antonio José da Silva faleceu em 2010. Após o óbito, a PCDF passou a pagar pensão por morte vitalícia à autora e a Dilma Ribeiro Viana, ambas ex-esposas do servidor. Também foi iniciado o pagamento de pensão temporária a dois filhos do servidor, Letícia e Maicon, então menores, conforme definido no processo administrativo 052.001303/2010. Em 2012 houve revisão da pensão para incluir como beneficiária Francidalva Carneiro da Anunciação, que era convivente do servidor na época de seu falecimento. Com isso, a pensão passou a ser dividida da seguinte forma: metade da pensão dividida entre os filhos Letícia e Maicon, cabendo 25% a cada um; a metade restante passou a ser dividida entre as ex-esposas e a convivente, à razão de 16,66% a cada. Posteriormente, SILVANA DO NASCIMENTO SILVA, em 2019, requereu também o pagamento de pensão, alegando ser filha maior inválida. O pedido foi deferido no processo administrativo 00052-00019494/2019-81, com efeitos a partir de 4/10/2019. Com isso, a filha SILVANA DO NASCIMENTO SILVA passou a receber o equivalente à metade do valor da pensão, sendo que as pensões temporárias dos outros filhos já haviam sido extintas. A metade restante se manteve dividida entre as ex-esposas e a ex-convivente. Em seguida, a PCDF instaurou o processo 00052-00018816/2021-90, para proceder ao acerto financeiro em razão da revisão da pensão por morte do servidor Antonio José da Silva. Considerou-se que a autora deveria restituir ao erário os valores recebidos a maior de 4/10/2019 a 28/2/2021, totalizando R$ 49.808,91. A autora interpôs recurso administrativo, que foi desprovido. A Administração considerou que, embora a pensionista tenha recebido os valores de boa fé, houve o decréscimo de sua cota do benefício, caracterizando-se o pagamento a maior. A Lei 8112/1990 assim dispõe sobre a reposição ao erário de valores recebidos indevidamente: ‘Art. 46. As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 1994, serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento, no prazo máximo de trinta dias, podendo ser parceladas, a pedido do interessado. § 1o O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a dez por cento da remuneração, provento ou pensão. § 2o Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da folha, a reposição será feita imediatamente, em uma única parcela. § 3o Na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento a decisão liminar, a tutela antecipada ou a sentença que venha a ser revogada ou rescindida, serão eles atualizados até a data da reposição.’ No caso, verifica-se a probabilidade do direito alegado pela autora, considerando que não foi comunicada para participar do processo administrativo 00052-00019494/2019-81, que resultou na inserção de uma filha do servidor no rateio da pensão por morte e, consequentemente, redução da quota paga à autora. Com isso, a pensionista se viu surpreendida com a notificação para restituir ao erário valores recebidos, até então, regularmente, sendo que ela sequer tinha como saber sobre a possibilidade de seu benefício vir a ter o valor reduzido. O procedimento a ser adotado pela Administração deveria ser o de incluir as pensionistas no processo 00052-00019494/2019-81 desde o início, para que acompanhassem o desenrolar do processo, tomassem conhecimento do pedido da filha e, sendo de seu interesse, até mesmo impugnar o pleito, visto terem interesse direto no deslinde do processo. Ao deixar de incluir as pensionistas no processo 00052-00019494/2019-81, aparentemente, houve violação à ampla defesa e contraditório, sendo certo que tais princípios também devem ser observados no âmbito administrativo, por força do art. 5o, LV, da CF. Conforme orientação adotada pelo STF sobre o tema, a reposição ao erário de valores indevidos percebidos pelo servidor público deve ser dispensada se verificada a boa fé do servidor, ausência de sua participação no pagamento, existência de dúvida razoável sobre a aplicação da norma e interpretação errônea da Administração. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: MANDADO DE SEGURANÇA. MORTE DE UM DOS IMPETRANTES. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS, FACULTADO O USO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. TOMADA DE CONTAS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. LEI N. 8.443/92. NORMA ESPECIAL EM RELAÇÃO À LEI N. 9.784/99. DECADÊNCIA, INOCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA DECORRENTES DE ATRASO NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE, RETIDOS NA FONTE INDEVIDAMENTE PELA UNIDADE PAGADORA, FORAM RESTITUÍDOS PELA MESMA NO MÊS SEGUINTE. DÚVIDA QUANTO À INTERPRETAÇÃO DOS PRECEITOS ATINENTES À MATÉRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. (...) 3. A reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores torna-se desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os seguintes requisitos: ‘i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração.’ 4. A dúvida na interpretação dos preceitos que impõem a incidência do imposto de renda sobre valores percebidos pelos impetrantes a título de juros de mora decorrentes de atraso no pagamento de vencimentos é plausível. A jurisprudência do TST não é pacífica quanto à matéria, o que levou a unidade pagadora a optar pela interpretação que lhe pareceu razoável, confirmando a boa-fé dos impetrantes ao recebê-los. 5. Extinto o feito sem julgamento do mérito quanto ao impetrante falecido, facultado o uso das vias ordinárias por seus herdeiros. Ordem concedida aos demais. (MS 25641, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 22/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-01 PP-00193 RTJ VOL-00205-02 PP-00732) No caso, é evidente que a autora não deu causa ao pagamento tido como indevido. Além disso, observa-se que o caráter indevido do pagamento foi gerado a partir do deferimento de pensão a uma das filhas do servidor, de cujo processo a autora não tinha conhecimento, porquanto não fora comunicada a respeito. Esse fato se assemelha à mudança de interpretação da Administração a respeito da norma, no sentido de que constitui fato posterior que modifica o status da verba recebida pelo beneficiário, sem que este tenha dado causa. Ainda mais com efeitos retroativos à data de comunicação do fato à pensionista. Sendo assim, considerando que não havia irregularidade na pensão percebida pela autora, mas que seu valor passou a ser excedente em razão de fato superveniente, do qual não teve participação e sequer foi comunicada, não se pode atribuir à pensionista, em princípio, o ônus de restituir os valores recebidos a maior, porquanto a falha ocorrida no processo foi causada pela Administração, exclusivamente. Acrescente-se que a medida se mostra urgente, pois a restituição imediata dos valores ao erário poderá afetar os rendimentos da autora, que têm caráter alimentar. IV – Pelo exposto, DEFERE-SE a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do ato proferido no processo administrativo 00052-00018816/2021-90, que determinou a restituição de valores ao erário pela autora, até o julgamento definitivo deste processo. V – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2021 17:46:28.” (Num. 109928097 do Feito originário). Diz o Agravante que a decisão deve ser reformada, uma vez que, segundo o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 979, “na análise dos casos de erro material ou operacional, deve-se averiguar a presença da boa-fé do segurado, concernente à sua aptidão para compreender, de forma inequívoca, a irregularidade do pagamento.” (Num. 32035359 - Pág. 4). Sustenta o Agravante que, no caso do Feito originário, não está configurada a boa-fé da Autora, uma vez que houve “NOTIFICAÇÃO anexa - enviada pelo Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil do Distrito Federal na data de 17 de setembro de 2015” (Num. 32035359 - Pág. 4), tendo a Agravada deixado de responder ao processo administrativo. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento com a reforma da decisão agravada para indeferir o pleito de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravada, na origem. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0735964-09.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante, para o fim de suspender os descontos relativos a ressarcimento ao erário de valores indevidamente percebidos a título de pensão por morte. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O exame perfunctório próprio deste momento processual indica que o efeito suspensivo deve ser indeferido. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante não teceu qualquer consideração nas suas razões recursais, o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 24 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador